Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926250 (Objeto: Supostas irregularidades quando da aquisição de alimentos com recursos do PNAE.)

Inteiro teor:
Acórdão 6916/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de encaminhamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO), para ciência deste Tribunal (peça 1), do Acórdão 1982/2025, exarado no âmbito de representação formulada pelo então Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação (peça 6), unidade técnica do próprio Tribunal, diante de possíveis distorções detectadas no processamento dos Pregões Eletrônicos (PE) 21/2023, 22/2023 e 23/2023, todos sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, a fim de executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Considerando que as irregularidades apuradas pelo TCE/GO se referem à: i) participação indevida do Consórcio Hadassa em lotes exclusivos para microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), mediante apresentação de falsa declaração de enquadramento, o que configura fraude à licitação; e ii) ausência de publicidade durante a avaliação de amostras, configurando omissão dos agentes de contratação; Considerando que a participação indevida do Consórcio Hadassa foi confirmada, uma vez que a empresa líder não ostentava a condição de ME/EPP por ter extrapolado os limites de faturamento, e que a jurisprudência desta Corte classifica tal prática como fraude ao certame; Considerando que a omissão na publicidade durante a avaliação de amostras foi comprovada pelo TCE/GO, violando o princípio da publicidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; Considerando que o TCE/GO, em seu Acórdão 1982/2025, já tomou medidas adequadas e suficientes para reprimir as irregularidades, incluindo: i) declaração de inidoneidade das empresas do Consórcio Hadassa pelo prazo de 03 (três) anos; ii) anulação dos lotes afetados; iii) recomendações à SEDUC para fiscalização; e iv) ciência aos pregoeiros sobre omissão e erro grosseiro; Considerando que a atuação prévia e suficiente do TCE/GO atingiu a finalidade de controle, tornando dispensável a intervenção direta deste Tribunal (ciência e aplicação de sanção); Considerando que a intervenção direta desta Corte não atenderia aos requisitos de racionalização das deliberações previstos na Resolução TCU 315/2020, e o esforço para apuração adicional não se justificaria, dado que a irregularidade já foi reprimida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, deixar de dar ciência à Secretaria de Estado da Educação - GO e de aplicar a sanção declaração falsa de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pela empresa líder do Consórcio Hadassa em lotes exclusivos dos mencionados pregões, tendo em vista que a atuação do TCE/GO se mostrou adequada e suficiente no tocante às irregularidades identificadas nos Pregões Eletrônicos 21, 22 e 23/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 016.868/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Educação - GO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.